Tribunal: TJES
Processo: 5015479-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015479-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BONATTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO JUDICIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PRECEDENTES DO STJ, STF E TJES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de apontar supostos vícios de omissão e erro material em acórdão que denegou a segurança, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo e a incidência da coisa julgada sobre a pretensão. A embargante sustentou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e questionou a redação da ementa, pugnando pela modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A oposição de embargos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão já proferida não é admitida, sendo reiteradamente repelida pela jurisprudência, inclusive por esta Corte.

5. O julgado embargado apresentou fundamentação clara e adequada, tendo enfrentado expressamente o mérito da demanda e as razões da denegação da segurança, inexistindo omissão ou erro relevante a ser sanado.

6. Eventual equívoco terminológico no uso da expressão “sem resolução de mérito” foi reconhecido como erro material já corrigido na própria decisão, sem repercussão sobre o conteúdo do acórdão, que analisou o mérito da pretensão.

7. A fundamentação
per relationem
é admitida pelos tribunais superiores e não configura ausência de motivação, desde que o conteúdo referenciado esteja acessível às partes e fundamente adequadamente a decisão.

8. A alegação genérica de ausência de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios quando a matéria impugnada foi enfrentada pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, conforme precedentes do STJ e STF.

9. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida à luz do entendimento fixado no Tema 339 da repercussão geral do STF.

10. A ausência de demonstração de vício específico no acórdão embargado inviabiliza a admissibilidade dos aclaratórios, cuja via não se presta ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2. A fundamentação
per relationem
é válida e não configura ausência de motivação quando se mostra acessível às partes.

3. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não impede o reconhecimento do prequestionamento quando a tese jurídica foi efetivamente enfrentada.

4. A fundamentação sucinta atende aos requisitos legais e não caracteriza omissão ou nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED.AI, 48159005122, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 31.05.2016; TJES, ED na Ap. 38110036977, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 06.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.10.2012; STF, ARE 713338 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.02.2013; STF, Tema 339 da repercussão geral; TJES, Ap. Cível 0032392-25.2019.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 30.06.2023; TJES, Ap. Cível 0011860-68.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015479-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BONATTO
Advogado do(a) APELANTE: TATIANA SABATO SILVEIRA LOUREIRO - ES12790-A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, ED.AI, 48159005122, Rel.: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Julg.: 31/05/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação: 14/05/2014).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Fixadas tais premissas, tenho que os presentes embargos devem ser rejeitados, posto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Vê-se que
o acórdão
externou os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso
.
Vejamos:

“
In casu
, resta inconteste que
o mérito foi analisado, sendo contrário as alegações do outrora autor. Portanto, o artigo mencionado sobre a resolução do mérito está correto. O erro material se deu apenas no uso do termo
“sem resolução de mérito”
, que deveria ser
“com resolução de mérito”.

Entendo, portanto, que
a segurança foi denegada, fundamentada na ausência de direito líquido e certo e considerando legítimos os requisitos necessários para obtenção da gratificação.

[...]

Portanto
,
entendo ser caso de manter

a sentença,
notadamente porque a pretensão aqui discutida já foi objeto de outra ação, sendo alcançada pela
coisa julgada,
estando a questão de fundo imutável e impassível de nova discussão
.
”

A
demais, não é demais registrar que “
[...]

a
s Cortes Superiores admitem a possibilidade de utilização da fundamentação aliunde ou per relationem, por meio da qual o órgão julgador invoca, como razão de decidir, outras manifestações constantes dos autos. [...]”
Data: 30/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032392-25.2019.8.08.0035. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Curso de Formação.

Nesse passo, entendo que
a
embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável,
o que não é cabível
.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, seja pela forma como constou
expressão na ementa que remete à fiscalização e lavratura do auto de infração, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação
.

Por fim,
deve-se destacar que “[...]
a fundamentação sucinta apresentada no voto condutor não se confunde com ausência de fundamentação, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 339 da repercussão geral (AgRg no ARE 791.292/PE). O inconformismo da parte com a solução adotada pelo colegiado não configura vício sanável por Embargos de Declaração, sendo incabível a reanálise do mérito da decisão por essa via. Precedentes do TJES reforçam que a simples tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício específico, enseja a rejeição dos embargos
.” Data: 14/May/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0011860-68.2016.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.